Tribunal: TJSP
Processo: 2180812-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EFEITOS INFRINGENTES - Erro material inocorrente – Incorreção do modo de expressão do conteúdo não verificada - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum -

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EFEITOS INFRINGENTES - Erro material inocorrente – Incorreção do modo de expressão do conteúdo não verificada - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes - Embargos de declaração rejeitados".